Tribunal: TJSP
Processo: 2036215-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – Ação de cobrança julgada procedente – Cédula de crédito rural emitida em 1982 - Casa bancária executada que não apresentou a documentação necessária para a elaboração do cálculo de liquidação do título executivo judicial – Homologação do cálculo apresentado pelo experto do juízo elaborado dentro dos parâmetros definidos no título executivo judicial

Ementa:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – Ação de cobrança julgada procedente – Cédula de crédito rural emitida em 1982 - Casa bancária executada que não apresentou a documentação necessária para a elaboração do cálculo de liquidação do título executivo judicial – Homologação do cálculo apresentado pelo experto do juízo elaborado dentro dos parâmetros definidos no título executivo judicial - Alegada ocorrência de equívocos nos critérios utilizados pelo perito para a confecção do cálculo - Correção do cálculo do vistor judicial verificada - Decisão mantida - Recurso improvido.